Tribunal: TJMT
Processo: 1009891-71.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009891-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSCELINO SEBASTIAO DE PAULA - CPF: 813.829.791-34 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME - CNPJ: 05.696.278/0001-69 (RECORRIDO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009891-71.2025.8.11.0001.

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JUSCELINO SEBASTIÃO DE PAULA.

Recorridas: ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
e LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME
.

Data do Julgamento virtual:
08 A 11/09/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO DEFEITO NO AUTOMÓVEL APÓS CONSERTO – ASSINATURA DE TERMO DE QUITAÇÃO APÓS RETIRADA DO VEÍCULO DA OFICINA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO – TERMO DE QUITAÇÃO QUE DEVE PREVALECER - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o recorrente aduz que acionou a recorrida visando os reparos no veículo, tendo sido encaminhado para oficina corré em 18/01/2023 e saído em 17/05/2023. No entanto, aduz que o veículo teria saído da oficina com problemas no arrefecimento, sendo necessário o retorno para a oficina no dia 19/09/2023. Posteriormente, retirou o bem do estabelecimento em 11/10/2023. Ainda, sustenta que o automóvel teria apresentado outros problemas no motor e que a associação teria se recusado a trocá-lo, motivo pelo qual postula a condenação das recorridas em danos materiais (lucro cessantes).

2.

Analisando as provas juntadas com as defesas, é possível extrair que na data de 17.05.2023, dia da primeira retirada do veículo da oficina, o recorrente assinou o termo de entrega e quitação, no qual contém o seguinte conteúdo:
“
Recebi o veículo identificado, devidamente reparado, dos danos sofridos em sinistro ocorrido em __/__/__, outorgando plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, no que se refere aos danos ocorridos no veículo decorrentes do referido sinistro, Com a assinatura deste a quitação é dada a oficina recuperadora e a UNIVERSO AGV
.”

3.

Apesar de as recorridas terem aceitado averiguar o veículo automotor do recorrente em datas posteriores, verifica-se que em todas as retiradas o recorrente assinou novo termo de quitação de retirada de veículo.

4.

Das provas produzidas nos autos, resta nítido que houve o correto conserto do veículo automotor com o reconhecimento do recorrente, e não há provas de vício de consentimento (artigo 171, II do Código Civil).

5.

Nesse sentido:

E M E N T A - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DISTRATO – TERMO DANDO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ATO JURÍDICO PERFEITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência é firme no sentido de que o recibo de quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, desautoriza a investida judicial para ampliar a verba aceita e recebida, exceto comprovação de ocorrência de dolo, fraude, coação ou de qualquer outro vício que leve à sua anulação.

(N.U 1024656-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

6.

O recorrente não postulou a anulação dos termos de quitação assinados, motivo pelo qual a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, consoante documento assinado, é válido e eficaz, desautorizando investida judicial para reclamar sobre algo.

7.

Sentença de improcedência mantida, mas por fundamento diverso, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025